Tribunal: TJSP
Processo: 2120422-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória c.c. indenizatória. Correspondente bancário. Etapa de liquidação. Decisão que, julgando a liquidação, referenda o laudo da perícia contábil. Irresignação do réu. Improcedência. Itens da indenização por danos materiais corretamente apurados com base em relatórios emitidos pelo próprio banco réu, por si mesmo e pelo respectivo mandatário. Despropositada,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória c.c. indenizatória. Correspondente bancário. Etapa de liquidação. Decisão que, julgando a liquidação, referenda o laudo da perícia contábil. Irresignação do réu. Improcedência. Itens da indenização por danos materiais corretamente apurados com base em relatórios emitidos pelo próprio banco réu, por si mesmo e pelo respectivo mandatário. Despropositada, portanto, a pretendida desqualificação daqueles elementos de prova, tanto porque teria o réu plenas condições de apresentar impugnação especificada, fundada em contraprova extraída de seu próprio sistema ou obtida junto à respectiva mandatária.

Negaram provimento ao agravo.